Tribunal: TJBA
Processo: 8013628-53.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013628-53.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
WENDEL SANTOS SILVEIRA

APELADO: MARCIA REGINA ROCHA VIEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIA DHINIS FELIX DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. PAGAMENTO ANTECIPADO DE SEMESTRE. TRANCAMENTO E PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. VALOR INCONTROVERSO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CHEQUE PARA MATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IMES – Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia S/A contra sentença da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Márcia Regina Rocha Vieira em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.
A sentença determinou: (a) a restituição de R$ 54.194,82, referentes a valores pagos antecipadamente por semestre não cursado, deduzido o valor já depositado nos autos; (b) a devolução de cheque no valor de R$ 5.573,58, exigido indevidamente para rematrícula; e (c) a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir o valor efetivamente devido à autora a título de restituição de valores pagos antecipadamente (ii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14 do CDC).

A autora comprovou o pagamento integral do 3º semestre do curso de Medicina e a tentativa frustrada de reembolso após o trancamento, restando caracterizada retenção indevida de valores pela instituição de ensino.

A apresentação de cheque no valor de R$5.573,58 foi comprovadamente exigida pela ré como condição para a matrícula no 4º semestre, embora a autora possuísse crédito disponível — conduta que configura cobrança indevida e abuso de direito.

A apelante não comprovou a devolução do cheque ou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

O valor fixado em sentença (R$ 54.194,82) reflete corretamente o montante devido, considerando o pagamento antecipado e o desconto autorizado, restando claro que deve ser deduzido o valor do depósito parcial de R$43.195,16 já realizado pela ré.

A retenção prolongada dos valores pagos e a exigência indevida de novo pagamento extrapolam o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral indenizável.

O montante fixado de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, inclusive por retenção indevida de valores pagos pelo consumidor.

A cobrança indevida de valores exige restituição.

A demora e resistência injustificada na restituição de valores ensejam dano moral indenizável, não configurando mero dissabor.

O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o dano e prevenir novas condutas lesivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80547052720198050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013628-53.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e como apelada
MARCIA REGINA ROCHA VIEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .